Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. O requerimento de cumprimento definitivo de sentença de obrigação de pagar quantia certa que esteja instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito de acordo com a sentença condenatória e que atenda aos requisitos previstos no art. 524 do CPC permite que a parte executada exerça o contraditório, de forma a não evidenciar o cerceamento de defesa.
2. Inviável rediscutir em cumprimento de sentença a questão referente à data da desfiliação da exequente da associação executada, pois essa questão já foi apreciada no decorrer do processo de conhecimento. Portanto, além de estar preclusa a matéria, permitir a rediscussão na etapa executiva resultaria em violação à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.